Tribunal: TJES
Processo: 5003127-91.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003127-91.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ENJOEI S.A e outros
APELADO: PEDRO PAULO BICCAS
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Na lição do C. STJ, a
contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este
e
as provas dos autos, a sentença ou a interpretação legal defendida pelo embargante.

2
. O exame do acórdão embargado permite concluir que
a atividade realizada pela empresa embargante é essencial para implementar os serviços de venda on-line e que trata-se, ainda, de meio de pagamento disponibilizado dentro da própria plataforma de venda, sendo que, ao olhos do consumidor, ambas as empresas têm a aparência de fornecedoras.

3
.
Portanto, é
nítida a pretensão da parte embargante em
realizar
o
novo
julgamento
do recurso
, situação que não é compatível com
a via dos aclaratórios.

4
.
Embargos de declaração rejeitados.

Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pel
a
Relator
a
.

Vitória/ES,
11
de julho de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A

contra o acórdão proferido no Id. n. 4911463 que, nos autos da apelação cível interposta pela parte ora embargante, negou provimento ao recurso.

Em suas razões (ID n. 4993863), aduz a embargante, em síntese, que a decisão se deu com perigosa extensão do conceito “integração da relação de consumo”, de modo que a recorrente, enquanto meio de pagamento, não tem responsabilidade acerca do serviço prestado ao agravado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 19 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por

PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A

contra o acórdão proferido no Id. n. 4911463 que, nos autos da apelação cível interposta pela parte ora embargante, negou provimento ao recurso.

Em suas razões (ID n.
4993863
), aduz a
parte e
mbargante, em síntese, que a decisão
se deu com perigosa extensão do conceito “integração da relação de consumo”, de modo que a recorrente, enquanto meio de pagamento, não tem responsabilidade acerca do serviço prestado ao agravado.

O acórdão, contudo, não padece do vício apontado.

Pois bem. O Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: “Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que o recurso tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a contradição que enseja a oposição dos embargos "[...] é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. [...]” (STJ; EDcl-AgRg-REsp 1.998.746; Proc. 2022/0120024-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 21/06/2022; DJE 27/06/2022).

Impende destacar que não são os embargos destinados a solicitar novo pronunciamento acerca da matéria já debatida e devidamente apreciada, como pretende o embargante no caso em tela defender a ocorrência de contradição por ter-se entendido que o recorrente faz parte da cadeia de consumo e, portanto, é responsável pelos danos causados ao consumidor.

Isso porque, constou expressamente no v. acórdão que a atividade realizada pela empresa embargante é essencial para implementar os serviços de venda on-line e que trata-se, ainda, de meio de pagamento disponibilizado dentro da própria plataforma de venda, sendo que, ao olhos do consumidor, ambas as empresas têm a aparência de fornecedoras.

Veja-se trecho da decisão embargada:

[...] 3. No caso dos autos, a atividade realizada pela empresa viabilizadora do pagamento é elemento indispensável para implementar os serviços de venda on-line e, além disso, trata-se de meio de pagamento disponibilizado dentro da própria plataforma de venda, de forma que ao consumidor ambas as empresas têm a aparência de fornecedoras.[...]

4. Dessa forma, à luz do art. 14 do CDC e da jurisprudência firmada pelo C. STJ, por ser a atividade da recorrente elemento essencial à empresa que introduz o serviço no mercado, resta claro que a apelante é responsável solidariamente pelo serviço prestado.

Nesses termos, houve expressa manifestação sobre todos os fundamentos apresentados na peça recursal, sem qualquer vício de contradição, tratando-se, em verdade, de tentativa de modificação do pronunciamento atacado pela via dos embargos declaratórios, o que não pode ser admitido.

Portanto, analisando as razões apresentadas pela Embargante, observo que resta claro que estas são relativas ao seu inconformismo com o que foi decidido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito da decisão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Por fim, observo que a parte ENJOEI S.A. apresentou petição alegando o cumprimento da obrigação imposta pela condenação. Importa destacar, que tal petição deve ser direcionada ao juízo primevo, tendo em vista que é o juízo competente para o cumprimento da sentença.

À luz do exposto, inexistindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do Acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios e, quanto ao mérito,
NEGO-LHES

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 11/07/2023